Tribunal: STF
Processo: AR 2964
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Referente às petições nº 49607/2023; 55891/2023; 58889/2023: requerem o ingresso no feito, na condição de amicus curiae: (i) a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso - ALMT; o (ii) Município de Paranaíta - MT; e a (iii) Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso - FAMATO.



    2. Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda. Não há dúvida acerca da presença de todos esses pressupostos no caso concreto. Destaco que a finalidade última da admissão de amici curiae é a coleta de argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores, razão pela qual se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.



    3. Por entender presentes os requisitos, DEFIRO os pedidos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, do Município de Paranaíta - MT e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso - FAMATO, para ingressarem no feito na qualidade de amici curiae.



          Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator